Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710052-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES DECISÃO 1. O embargado agrava (id 44822494) da decisão da 1a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 44822496) que lhe facultou a produção de prova pericial grafotécnica a fim de apurar se a assinatura aposta na cédula de crédito é da embargante/executada (CPC 429, II). Além disso, imputou-lhe a obrigação de antecipar os honorários do perito, sob pena de suportar as consequências advindas da falta da perícia. Sustenta que a execução se refere à cédula rural hipotecária inadimplida (R$ 481.677,32) - Proc. 0700209-26.2018.8.07.0001 -, que goza de liquidez, certeza e exigibilidade. Fundamenta o recurso com base no CPC 1.015, XI, e § único, e destaca que o decisum enseja risco de dano irreparável. Alega que houve inversão do ônus da prova, ilegal, e que não é responsável pelo pagamento dos honorários do perito, não incidindo o CDC 6o, VIII. Assinala que é inverossímil a versão da agravada, a saber, de que não assinou a cédula, nem participou do negócio, pois tinha ciência de que o marido dela firmou a avença em exame. Argumenta que o documento é autêntico (CPC 411, I), ainda que reconhecida a assinatura por semelhança, e não por autenticidade. Enfatiza que a perícia é desnecessária, visto que a assinatura constante da cédula pode ser confrontada aos documentos pessoais da agravada juntados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. 2. O decisum não versa sobre a inversão do ônus da prova (CPC 373, §1o), que autorizaria o agravo (CPC 1.015, XI). Ademais, o CDC 6o, VIII, sequer foi mencionado. Trata, em verdade, de distribuição estática do ônus da prova (CPC 429, II), que não enseja agravo de instrumento. Assim, decisão que, na fase cognitiva, defere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A questão não fica acobertada pela preclusão, tendo em vista a possibilidade de ser devolvida ao Tribunal por meio de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou, até mesmo, nas contrarrazões (CPC 1.009, § 1o). A excepcional atenuação do critério restritivo que informa o CPC 1.015 não se justifica no caso, uma vez não configuradas situação de urgência nem de risco de inutilidade do apelo. Por fim, destaco que o CPC 1015, § único, autoriza o agravo no processo de execução, e não nos respectivos embargos. Atente-se para precedente do STJ: Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.543.256/SP,1a Turma, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 2020.) Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator